Tribunal: TJSP
Processo: 0011399-90.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação do cálculo para excluir penas já indultadas na liquidação de penas para a concessão de benefícios futuros – Necessidade a fim de se evitar indevido crédito para o aproveitamento em execuções de penas remanescentes - Precedentes desta Corte – PROVIMENTO AO RECURSO.